Tribunal: TJBA
Processo: 8034656-14.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8034656-14.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HELDER MIRANDA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL, BRENA AMORIM COSTA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA RIOS, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F/[C]

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PLEITO DE ABSOLVI
ÇÃO
POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.
NÃO ACOLHIMENTO
. DELITO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003
QUE É DE MERA CONDUTA E
PERIGO ABSTRATO, E
SE CONFIGURA QUANDO, DENTRE OUTRAS CONDUTAS, O AGENTE
PORTA
ARMAS DE FOGO,
ACESSÓRIOS

E MUNIÇÕES
DE USO PERMITIDO, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL
E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR
. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPROVAM, À EXAUSTÃO, A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA RESPECTIVA AUTORIA NA FIGURA DO APELANTE.
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA
AS CARACTERÍSTICAS DO
REVÓLVER
APREENDID
O
EM PODER DO ACUSADO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE QUE CONSTITUEM PROVA IDÔNEA E CAPAZ DE FORMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PRECEDENTES.
CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU
. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8034656-14.2022.8.05.0080
, oriunda da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como
Apelante
o Réu
HELDER MIRANDA CERQUEIRA
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora